Tribunal: TJMT
Processo: 1009496-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
.Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO FERNANDO LOPES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Negativação Indevida no 1008840-58.2021.8.11.0003, ajuizada em face de BOUNNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS, indeferiu o pedido liminar, com que pretendia compelir a agravada a retirar o registro de seu nome do cadastro negativo para transporte de cargas.
Para tanto, o agravante aduz que exerce atividade profissional como motorista de caminhão e teve seu nome inscrito junto ao cadastro de reprovados para transporte de cargas, estando proibido de realizar o transporte de qualquer carga segurada pela demandada, ora agravada.
Alega que a restrição fere o primado da dignidade da pessoa humana, uma vez que o inibe do livre exercício da sua profissão.
Assevera que, a restrição é infundada e desconhecida e, além disso, buscou sanar administrativamente o imbróglio, sem que obtivesse qualquer informação capaz de solucionar a questão.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, apesar dos eventuais prejuízos que o recorrente possa estar experimentando com a restrição interna promovida pela empresa securitária agravada, a retirada do nome do autor do cadastro restritivo em questão, não está adstrita à simples discussão judicial a respeito do dano que possa estar sofrendo, mas demanda, também, prova contundente da ilegalidade praticada, o que não se verifica no presente caso.
Em outros termos, o afastamento sumário da restrição em questão, não depende do simples inconformismo da parte com as dificuldades que tem enfrentando em relação a sua atividade laboral, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a existência de irregularidade da negativação, o que por sua vez, não foi verificado até o momento.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se as agravadas do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.